Tribunal: CARF
Processo: 10166.722216/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722216/2015-85
RESOLUÇÃO
1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ06) que decidiu manter os
Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de recolhimentos das estimativas de
IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, no valor total de R$ 799.096,51, referente aos meses de julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro do ano de 2012.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
2
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados, em 19/03/2015, Autos de Infração
relativos à multa exigida isoladamente sobre Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (fls. 06/08) e
à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 03/05):

A Ação fiscal examinou o ano-calendário 2012. Na descrição dos fatos dos Autos de Infração, a
Fiscalização descreveu o seguinte (fls. 04 e 07):

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
3

Na DIPJ apresentada pela empresa e anexada pela Fiscalização (fls. 12/51), consta que a autuada
apurou seu lucro pelo lucro real anual. Para os meses em que não houve autuação, o contribuinte
declarou valores negativos. Já para os meses de julho e dezembro, o contribuinte declarou o que se
segue:

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
4

Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado dos Autos de Infração em 24/03/2015. O recebimento da
impugnação se deu em 23/04/2015.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa apensados (fls. 109/127):
4. Segundo consta nas poucas peças processuais trata-se de cobrança de multa por falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada.
5. Segundo a exigência fiscal houve falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e da Contribuição Social incidentes sobre a base de cálculo estimada em função da receita
bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão e redução relativos aos fatos geradores
ocorridos entre 31/07/2012 e 31/12/2012.
6. É a única coisa que se pode concluir do lançamento, visto que, SURPREENDETEMENTE, não
consta nos autos o Termo de Verificação Fiscal, documento que fundamentaria o lançamento
trazendo todos os seus elementos, quais sejam, a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo, tudo nos termos do art. 142, do CTN.
III. DA NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO — FALTA DE CUMPRIMENTOS DOS
ELEMENTOS CONSTANTES NO ART. 142 DO CTN E DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1792
— CERCEAMENTO DE DEFESA ART 59
7. Curiosamente, conforme se verifica em todas as folhas (01 a 106) do processo
administrativo fiscal de no 10166.722.216/2015-85 do qual o contribuinte obteve cópia
integral para análise e produção de defesa, não existe o "Termo de Verificação Fiscal"
documento responsável por conferir certeza (quanto à existência) e liquidez (quanto ao valor)
do suposto crédito tributário (...)
8. Com efeito, há uma flagrante ilegalidade no lançamento ora atacado que se consubstancia
na falta de discriminação clara e precisa da matéria tributável referente à exigência do crédito
tributário, ante a ausência de demonstração de como se chegou ao montante supostamente
devido.
9. Pergunta-se:
i. Cadê as razões de mérito do lançamento?
ii. Quais foram os elementos de prova utilizados para se chegar na conclusão pela penalidade?
iii. Onde estão os "Demonstrativos de Divergências Apuradas do IRPJ e CSLL por
Estimativa"???
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
5
iv. Como o contribuinte pode ser defender se não sabe como a fiscalização chegou ao
montante tido como exigido?
v. Qual foi o percentual utilizado para aplicação da penalidade?
vi. Cadê a certeza e liquidez do lançamento?
10. São muitas perguntas sem respostas, visto que o lançamento fiscal é capenga
impossibilitando o contribuinte de conhecer de todos os elementos utilizados para
constituição do crédito e, sendo assim, CERCEANDO SEU MAIS AMPLO DIREITO DE DEFESA.
11. Tal situação prova uma clara incerteza e iliquidez do crédito, posto que não se sabe quais
foram:
i. As declarações utilizadas para se chegar na conclusão pela penalidade;
ii. os meses que supostamente não houve o recolhimento por estimativa, haja vista ser ele
mensal;
iii. Houve ou não houve o recolhimento total ou parcial em algum destes meses;
iv. Houve compensação pelo contribuinte?
v. O contribuinte apurou prejuízo fiscal nestes meses?
vi. Existem balanços ou balancetes de suspensão ou redução neste período?
15. A falta de discriminação da base de cálculo utilizada e da alíquota aplicada decorre em
graves prejuízos à impugnante, que teve seu direito de defesa enfraquecido, diminuído,
subtraído e, consequentemente, tal situação deve ser corrigida com a anulação material do
lançamento em respeito a todos os princípios aqui trazidos.
18. Refira-se, dentre outros, o seguinte julgado da 2a Câmara do 2° Conselho de Contribuintes,
reconhecendo a nulidade da peça fiscal por cerceamento à ampla defesa, quando não
vinculada à realidade fática (...)
19. Resta demonstrado, assim, que o auto de infração ora impugnado padece de nulidade
material flagrante e evidente, o que se requer seja reconhecido na medida em que, tal como
lavrado, padece de vício de iliquidez e incerteza quanto ao crédito tributário constituído,
violando o disposto no art. 142 do CTN e os princípios constitucionais da ampla defesa e do
devido processo legal.
IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO
RECOLHIDAS APÓS FINDO O ANO-EXCERCICIO FISCALIZADO (2011) SÚMULA CARF — DECISÕES
REITERADAS
20. Caso seja superada a insuperável preliminar de nulidade por vicio material insanável, há
que dizer que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já possui entendimento
sumulado em sentido contrário ao entendimento da exigência fiscal, visto ser indevida a
cobrança de IRPJ e CSLL sobre estimativas após o encerramento do ano calendário fiscalizado.
Veja-se:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício
de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
33. Ora se durante o ano calendário o crédito é o valor do tributo calculado sobre o lucro
estimado, sobre ele nesse período pode ser calculada a sanção, após o evento do balanço
anual com a apuração do lucro real do ano, o crédito deixa de ser aquele com base no lucro
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
6
estimado e passa a ser aquele calculado sobre o lucro real efetivo, somente sobre esse, se
houver é que poderá ser exigido imposto, logo esse é o limite para a aplicação da multa.
34. Exigir a multa em valor superior ao imposto apurado no ano, não só estada ferindo a
norma a que prevê a sanção pela utilização de valor maior que o tributo devido como base de
cálculo, como o princípio da proporcionalidade, pois após o balanço o que mostrou ser devido
a título de antecipação foi o valor do imposto apurado com base no lucro real anual, qualquer
diferença a maior seria objeto de compensação ou restituição, logo utilizando uma base maior
na realidade estaria a autoridade a exigir a multa não sobre a diferença de imposto mas,
sobre um valor a ser restituído ou compensado, o que seria um verdadeiro absurdo.
(...) há que se entender que em 1° de janeiro do ano seguinte, independentemente de haver ou
não lucro, ou mesmo de o contribuinte ter recolhido ou não o tributo apurado em 31 de
dezembro, é impossível exigir a multa isolada sobre a parcela da estimativa não recolhida, tal
como não é possível exigir a própria estimativa, pois se extinguem as relações jurídicas
decorrentes dos fatos presuntivos (estimativas), surgindo em seu lugar novas relações
jurídicas decorrentes do fato presumido (fato jurídico tributário).
(...) a única possibilidade de aplicação da multa isolada é antes do encerramento do exercício,
período em que ainda existe um ilícito tributário. A interpretação, neste caso, deve ser
sistemática e lógica, sob pena de criar contradições internas no sistema jurídico. O próprio
CTN autoriza que seja feita interpretação mais favorável ao contribuinte quando da
interpretação das normas que aplicam penalidades (...)
V. DA REALIDADE DOS FATOS EM CONFORMIDADE COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Erro
de fato no preenchimento das declarações DIPJ
47. O contribuinte de forma equivocada preencheu suas declarações em discordância com sua
escrita fiscal, equivoco escusável, ante a realidade dos fatos ora apresentados.
48. Trata-se de erro de fato no preenchimento da declarações no qual se admite a revisão de
ofício por parte da autoridade lançadora, O nos termos do art. 149, do CTN, inciso VIII do CTN
ou por meio do próprio julgamento da impugnação ora apresentada nos termos do art. 145
do CTN.
49. Neste sentido é o recentíssimo Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014 da RFB
(...)
50. Segundo este Parecer o "erro de fato é fundamento legítimo da revisão com base no inciso
VIII do artigo .149, pois a descoberta de "novos fatos" e "novos meios de prova" revelou a
falsa representação ou Ignorância da realidade no que concerne ao objeto do lançamento
anterior".
51. Neste sentido, a impugnante apresenta novos fatos que demonstram que a apuração do
IR se dava TRIMESTRALMENTE e não por estimava, para o ano calendário 2012, conforme
também as DCTFs encaminhadas que eram trimestralmente.
52. Neste sentido a impugnante apresenta DIPJ retificada e recibo tão como os balancetes
trimestrais demonstrando a compatibilidade de sua escrita contábil com as declarações fiscais
(DOC. 2).
53. Cabe asseverar que os balancetes trimestrais e a DIPJ retificada demonstram que houve
prejuízo fiscal nos quatro trimestres do ano de 2012:
1 (2.731.273,44)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
7
2 (2.201.187,37)
3. (25.734.61)
4 (9.996,43)
CONSIDERANDO que se demonstrou que houve erro de fato no preenchimento da DIPJ.
CONSIDERANDO que a DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA JÁ FOI DEVIDAMENTE
RETIFICADA. r
PEDE-SE A EXTINÇÃO DA COBRANÇA REFERENTE AO PROCESSO 10166.722.216/2015-85.
VI. DOS PEDIDOS
Em face do exposto, requer a procedência da presente impugnação:
i. para reconhecer, preliminarmente, a nulidade completa do lançamento por evidente vicio
material, ante a falta do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 142, do CTN e art. 10,
do Decreto 70.235/72, somado ao disposto no art. 59 do mesmo Decreto e no art. 20, incisos I,
VIII e IX, da Lei 9.784/99.
i. no mérito, para determinar a extinção/anulação do crédito tributário lançado referente ao
Auto de Infração impugnado, ante a todos os documentos apresentados e o erro de fato no
preenchimento das suas declarações.
ii. Caso assim não seja este o entendimento, requer a procedência da presente impugnação
ante ao entendimento consolidado do CARF no sentido de que é incabível a aplicação da
multa isolada após o encerramento do ano-calendário, em razão do não recolhimento sobre
as estimativas mensais, visto após o encerramento do exercício não há mais obrigação do
recolhimento por estimativa e sim pela apuração anual do imposto.
Em 18/08/2015, a defesa apresentou novos argumentos (fls. 289/291):
2. A despeito da manifesta nulidade material que macula o presente lançamento —
porquanto ausente o Termo de Verificação fiscal a conferir a certeza e a liquidez do suposto
crédito tributário —, tem-se que, ao contrário do que precariamente colocado na autuação
fiscal, a contribuinte não se sujeitou ao regime
3. Isso porque, conforme preceitua o art. 10 da Lei no 9.430/961, a regra geral para a apuração
do lucro real dá-se em períodos trimestrais, ao passo que a opção pelo método das
estimativas é exceção e, para tanto, o contribuinte deve efetuar o pagamento do IRPJ aos
meses de janeiro2.
4. Vale destacar, nesta esteira, que não houve qualquer recolhimento do imposto de renda em
janeiro do ano-calendário de 2012, de modo que incorreta a presunção de opção pelo regime
de pagamento por estimativa.
5. Ao bem da verdade, após a realização de auditorias contábeis externas contratadas pela
contribuinte, verificou-se que a DIPJ do exercício que originou o lançamento tributário
continha erros formais, isto é, erros de fato — os quais, aliás, poderiam ser revistos de ofício
pela autoridade lançadora, nos termos do art. 149, inciso VIII do Código Tributário Nacional.
7. Daí, aliás, a razão pela qual apresentada a DIPJ Retificadora (doc. em anexo). Nela, vê-se
claramente que a apuração do IRPJ e da CSLL era trimestral, incompatível, portanto, com a
ratio deste lançamento.
[...]
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
8
4.
A DRJ/BHE (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 374/397 julgando
totalmente improcedente a Impugnação, por maioria de votos, mantendo integralmente os
lançamentos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova
de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS NÃO PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Encerrado o ano calendário, descabe exigir as estimativas não recolhidas, vez que já evidenciada a
apuração final do tributo passível de lançamento se não recolhido e/ou declarado. Contudo, a lei não
deixa impune o descumprimento da obrigação de antecipar os recolhimentos decorrentes da opção
pela apuração do lucro real, estipulando a exigência isolada da multa por falta de recolhimento das
estimativas.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA PELO LEVANTAMENTO DE BALANÇO OU BALANCETE
DE SUSPENSÃO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO PELO LUCRO REAL ANUAL.
Entende-se devidamente materializada a opção pelo lucro real anual quando a empresa levanta
balanço ou balancete de suspensão do pagamento da estimativa afeta ao mês de janeiro do
respectivo ano-calendário e, por consequência, deixa de pagar tal estimativa.
ERRO DE FATO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIPJ. COMPROVAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAL
E CONTÁBIL INEQUÍVOCAS.
O erro de fato nas informações prestadas em DIPJ, pela natureza analítica das informações
prestadas, transcritas diretamente da escrituração contábil do contribuinte, somente se confirma
por prova documental inequívoca, lastreada nos registros contábeis e balanços de apuração
devidamente registrados no LALUR e corroborados por demais declarações prestadas à Fazenda
Nacional.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
408/427 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese,
que:
i.
“DA NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS
ELEMENTOS CONSTANTES NO ART. 142 DO CTN E DO ART. 10 DO DECRETO No
70.235/1792 – FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirma que “(...) o
“Termo de Verificação Fiscal” é documento responsável por conferir certeza
(quanto à existência) e liquidez (quanto ao valor) do suposto crédito tributário,
já que indica os procedimentos e elementos adotados pela autoridade
fazendária para realizar o lançamento (...) Este termo, todavia, simplesmente
não existe no auto de infração, o que macula o suposto crédito tributário por
grave nulidade material em seu lançamento (...)”, acrescenta que “(...) Data
venia, ao contrário do que afirmado em primeira instância, a falta do termo de
verificação fiscal implica em manifesta incerteza e iliquidez do crédito, posto
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
9
que não se sabe quais foram: i. As declarações utilizadas para se chegar na
conclusão pela penalidade; ii. Os Livros Razão ou o LALUR foram considerados
para fins de validação do balancete de suspensão? iii. Os meses que
supostamente não houve o recolhimento por estimativa, haja vista ser ele
mensal; iv. Houve ou não houve o recolhimento total ou parcial em algum
destes meses; v. Houve compensação pelo contribuinte? vi. O contribuinte
apurou prejuízo fiscal nestes meses? vii. Existem balanços ou balancetes de
suspensão ou redução neste período? (...)”, aduz ainda que “(...) O auto de
infração não é um ato administrativo isolado e autônomo; ele existe em função
de um processo de fiscalização realizado segundo os princípios do processo
administrativo. Neste sentido, a Lei no 9.784/98 não apenas reitera, em seu art.
2o, caput, o contido no art. 37 da CF/88, como explicita em seu parágrafo único
alguns dos critérios que devem ser necessariamente observados nos processos
administrativos (...) A falta de discriminação da base de cálculo utilizada e da
alíquota, bem como a falta de esclarecimento quanto aos elementos de prova
nos quais se baseou a autoridade fazendária para efetuar o lançamento
geram graves prejuízos à recorrente, que teve seu direito de defesa
enfraquecido, diminuído, subtraído e, consequentemente, tal situação deve
ser corrigida com a anulação material do lançamento em respeito a todos os
princípios aqui trazidos (...)”, e conclui asseverando que “(...) Resta
demonstrado, assim, que o auto de infração ora impugnado padece de nulidade
material flagrante e evidente, o que se requer seja reconhecido na medida em
que, tal como lavrado, padece de vício de iliquidez e incerteza quanto ao crédito
tributário constituído, violando o disposto no art. 142 do CTN e os princípios
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (...)”;
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS
APÓS
FINDO
O
ANO-EXCERCÍCIO
FISCALIZADO (2012) – SÚMULA DO CARF – DECISÕES REITERADAS”, afirma que
“(...) tem-se que o lançamento é totalmente improcedente porque a
jurisprudência do CARF solidificou-se no sentido de que, uma vez encerrado o
ano-calendário objeto de fiscalização, não mais cabe o lançamento da multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas (...) o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF editou súmula assegurando ser
indevida a cobrança de IRPJ e CSLL sobre estimativas após o encerramento do
ano calendário fiscalizado (...)”, acrescenta que “(...) Com base neste
entendimento, o CARF já possui diversos julgados firmando jurisprudência no
sentido de que as estimativas são meras antecipações do tributo sendo o final
de ano – 31/12 – o período adequado para a averiguação da ocorrência da
efetiva hipótese de incidência com o auferimento do lucro real, sendo certo que
as disposições do art. 44, inciso II, alínea 'b” Lei n. 9.430/96, tem efeito para as
infrações ocorridas dentro do ano calendário de apuração e não após o seu
encerramento (...)”, aduz ainda que “(...) As estimativas se assentam em uma
presunção de que o tributo será devido. Ou seja, é uma presunção de que
ocorrerá o fato jurídico tributário (fato gerador) em 31 de dezembro. Ocorre
que as presunções deixam de existir no encerramento do exercício, quando
possível apurar o tributo devido, não sendo possível falar em “antecipações”.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
10
(...)”, e conclui asseverando que “(...) Assim, a única possibilidade de aplicação
da multa isolada é antes do encerramento do exercício, período em que ainda
existe um ilícito tributário. A interpretação, neste caso, deve ser sistemática e
lógica, sob pena de criar contradições internas no sistema jurídico. O próprio
CTN autoriza que seja feita interpretação mais favorável ao contribuinte
quando da interpretação das normas que aplicam penalidades (...) portanto,
que a aplicação de multa isolada, por falta de recolhimento mensal sobre
estimativas, importa aplicação de penalidade com base em uma obrigação que
não existe no universo jurídico. Assim, é incabível a aplicação da multa isolada
após o encerramento do ano-calendário, em razão do não recolhimento sobre
as estimativas mensais, apuradas de acordo com a opção constante no art. 2o
da Lei n. 9.430/96, de modo que o presente lançamento é completamente
insubsistente, conforme decisão reiteradas do CARF. À vista do exposto, merece
reforma o acórdão do DRJ para o fim de que seja aniquilado, na íntegra, o
suposto crédito tributário lançado nestes autos. (...)”; e,
iii.
“DA INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS ISOLADAS – RECORRENTE JAMAIS
REALIZOU EFICAZMENTE A OPÇÃO PELO REGIME DE APURAÇÃO ANUAL DO
LUCRO REAL – ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO POR ESTIMATIVA EM JANEIRO PARA
CONFIRMAR A OPÇÃO PELO REGIME ANUAL – ESCRITURAÇÃO FISCAL
RETIFICADORA DEMONSTRANDO QUE O REGIME ELEITO FOI O TRIMESTRAL –
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO BALANCETE DE SUSPENSÃO NO LIVRO DIÁRIO
E NO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL PARA VALIDAR SUPOSTA ADESÃO
AO REGIME ANUAL”, afirma que “(...) de forma equivocada, preencheu suas
declarações em discordância com sua escrita fiscal, equívoco este que é
escusável, ante a realidade dos fatos ora apresentados. Com efeito, apesar de
ter sido declarado originariamente na DIPJ que o cálculo do IRPJ e da CSLL
seria feito mensalmente por estimativa, o fato é que, já em sede de
impugnação, a recorrente demonstrou via DIPJ retificadora que o regime
efetivamente eleito de apuração do imposto era o trimestral, conforme
claramente se extrai da fl. 129 dos autos (...)”, acrescenta que “(...)
Corroborando esta informação, colacionam-se em anexo as DCTFs do período
fiscalizando, as quais indicam de maneira clara que o regime eleito era o lucro
real trimestral (...) o contribuinte, ora recorrente, jamais foi solicitado pela
instância ordinária para apresentar sua escrituração fiscal que se
apresentam, neste momento, as DCTFs e a DIPJ retificadora demonstrando
que o regime adotado era definitivamente o TRIMESTRAL, mas não o anual
(...)”, aduz ainda que “(...) para afastar, de uma vez por todas, a aplicação do
regime anual à este caso, destaca-se que a recorrente NUNCA transcreveu no
Livro Diário e no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR o balancete de
suspensão. Este ato – transcrição no Livro Diário e no LALUR do balancete de
suspensão é condição sine qua non à validade pela opção do regime anual, nos
termos do art. 12, §5o e art. 13 da IN RF13 no 93/1997, a qual estava vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores. (...) Ao bem da verdade, a recorrente
sequer produziu um balancete de suspensão, o que rechaça com veemência
qualquer tentativa de imputar-lhe a adoção do regime de apuração anual.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
11
Deveras, a apresentação da DIPJ original indicando a adoção do regime de
apuração anual foi mero erro de fato no preenchimento das declarações,
admitindo-se a revisão de ofício por parte da autoridade lançadora, nos
termos do art. 149, do CTN, inciso VIII do CTN ou por meio do próprio
julgamento da impugnação, nos termos do art. 145 do CTN. Esta última
hipótese, infelizmente, não foi atendida pela DRNJ (...)”, e conclui asseverando
que “(...) Dado todo este panorama, resulta claro que o contribuinte adotou a
regra geral de apuração do IRPJ e da CSLL, que é a anual, de modo que o
lançamento de multas isoladas pelo suposto inadimplemento das estimativas
mensais é indevida, eis que o mesmo jamais elegeu o regime de apuração anual
(...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 551, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência da multa isolada por falta de
recolhimentos das estimativas de IRPJ e CSLL, no percentual de 50%, com base no artigo 44, inciso
II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, no valor total de R$ 799.096,51, referente aos meses de julho,
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2012.
8.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 408/427, a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“DA NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS
ELEMENTOS CONSTANTES NO ART. 142 DO CTN E DO ART. 10 DO DECRETO No
70.235/1792 – FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirma que “(...) o
“Termo de Verificação Fiscal” é documento responsável por conferir certeza
(quanto à existência) e liquidez (quanto ao valor) do suposto crédito tributário,
já que indica os procedimentos e elementos adotados pela autoridade
fazendária para realizar o lançamento (...) Este termo, todavia, simplesmente
não existe no auto de infração, o que macula o suposto crédito tributário por
grave nulidade material em seu lançamento (...)”, acrescenta que “(...) Data
venia, ao contrário do que afirmado em primeira instância, a falta do termo de
verificação fiscal implica em manifesta incerteza e iliquidez do crédito, posto
que não se sabe quais foram: i. As declarações utilizadas para se chegar na
conclusão pela penalidade; ii. Os Livros Razão ou o LALUR foram considerados
para fins de validação do balancete de suspensão? iii. Os meses que
supostamente não houve o recolhimento por estimativa, haja vista ser ele
mensal; iv. Houve ou não houve o recolhimento total ou parcial em algum
destes meses; v. Houve compensação pelo contribuinte? vi. O contribuinte
apurou prejuízo fiscal nestes meses? vii. Existem balanços ou balancetes de
suspensão ou redução neste período? (...)”, aduz ainda que “(...) O auto de
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
12
infração não é um ato administrativo isolado e autônomo; ele existe em função
de um processo de fiscalização realizado segundo os princípios do processo
administrativo. Neste sentido, a Lei no 9.784/98 não apenas reitera, em seu art.
2o, caput, o contido no art. 37 da CF/88, como explicita em seu parágrafo único
alguns dos critérios que devem ser necessariamente observados nos processos
administrativos (...) A falta de discriminação da base de cálculo utilizada e da
alíquota, bem como a falta de esclarecimento quanto aos elementos de prova
nos quais se baseou a autoridade fazendária para efetuar o lançamento
geram graves prejuízos à recorrente, que teve seu direito de defesa
enfraquecido, diminuído, subtraído e, consequentemente, tal situação deve
ser corrigida com a anulação material do lançamento em respeito a todos os
princípios aqui trazidos (...)”, e conclui asseverando que “(...) Resta
demonstrado, assim, que o auto de infração ora impugnado padece de nulidade
material flagrante e evidente, o que se requer seja reconhecido na medida em
que, tal como lavrado, padece de vício de iliquidez e incerteza quanto ao crédito
tributário constituído, violando o disposto no art. 142 do CTN e os princípios
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (...)”;
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS
APÓS
FINDO
O
ANO-EXCERCÍCIO
FISCALIZADO (2012) – SÚMULA DO CARF – DECISÕES REITERADAS”, afirma que
“(...) tem-se que o lançamento é totalmente improcedente porque a
jurisprudência do CARF solidificou-se no sentido de que, uma vez encerrado o
ano-calendário objeto de fiscalização, não mais cabe o lançamento da multa
isolada por falta de recolhimento das estimativas (...) o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF editou súmula assegurando ser
indevida a cobrança de IRPJ e CSLL sobre estimativas após o encerramento do
ano calendário fiscalizado (...)”, acrescenta que “(...) Com base neste
entendimento, o CARF já possui diversos julgados firmando jurisprudência no
sentido de que as estimativas são meras antecipações do tributo sendo o final
de ano – 31/12 – o período adequado para a averiguação da ocorrência da
efetiva hipótese de incidência com o auferimento do lucro real, sendo certo que
as disposições do art. 44, inciso II, alínea 'b” Lei n. 9.430/96, tem efeito para as
infrações ocorridas dentro do ano calendário de apuração e não após o seu
encerramento (...)”, aduz ainda que “(...) As estimativas se assentam em uma
presunção de que o tributo será devido. Ou seja, é uma presunção de que
ocorrerá o fato jurídico tributário (fato gerador) em 31 de dezembro. Ocorre
que as presunções deixam de existir no encerramento do exercício, quando
possível apurar o tributo devido, não sendo possível falar em “antecipações”.
(...)”, e conclui asseverando que “(...) Assim, a única possibilidade de aplicação
da multa isolada é antes do encerramento do exercício, período em que ainda
existe um ilícito tributário. A interpretação, neste caso, deve ser sistemática e
lógica, sob pena de criar contradições internas no sistema jurídico. O próprio
CTN autoriza que seja feita interpretação mais favorável ao contribuinte
quando da interpretação das normas que aplicam penalidades (...) portanto,
que a aplicação de multa isolada, por falta de recolhimento mensal sobre
estimativas, importa aplicação de penalidade com base em uma obrigação que
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
13
não existe no universo jurídico. Assim, é incabível a aplicação da multa isolada
após o encerramento do ano-calendário, em razão do não recolhimento sobre
as estimativas mensais, apuradas de acordo com a opção constante no art. 2o
da Lei n. 9.430/96, de modo que o presente lançamento é completamente
insubsistente, conforme decisão reiteradas do CARF. À vista do exposto, merece
reforma o acórdão do DRJ para o fim de que seja aniquilado, na íntegra, o
suposto crédito tributário lançado nestes autos. (...)”; e,
iii.
“DA INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS ISOLADAS – RECORRENTE JAMAIS
REALIZOU EFICAZMENTE A OPÇÃO PELO REGIME DE APURAÇÃO ANUAL DO
LUCRO REAL – ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO POR ESTIMATIVA EM JANEIRO PARA
CONFIRMAR A OPÇÃO PELO REGIME ANUAL – ESCRITURAÇÃO FISCAL
RETIFICADORA DEMONSTRANDO QUE O REGIME ELEITO FOI O TRIMESTRAL –
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO BALANCETE DE SUSPENSÃO NO LIVRO DIÁRIO
E NO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL PARA VALIDAR SUPOSTA ADESÃO
AO REGIME ANUAL”, afirma que “(...) de forma equivocada, preencheu suas
declarações em discordância com sua escrita fiscal, equívoco este que é
escusável, ante a realidade dos fatos ora apresentados. Com efeito, apesar de
ter sido declarado originariamente na DIPJ que o cálculo do IRPJ e da CSLL
seria feito mensalmente por estimativa, o fato é que, já em sede de
impugnação, a recorrente demonstrou via DIPJ retificadora que o regime
efetivamente eleito de apuração do imposto era o trimestral, conforme
claramente se extrai da fl. 129 dos autos (...)”, acrescenta que “(...)
Corroborando esta informação, colacionam-se em anexo as DCTFs do período
fiscalizando, as quais indicam de maneira clara que o regime eleito era o lucro
real trimestral (...) o contribuinte, ora recorrente, jamais foi solicitado pela
instância ordinária para apresentar sua escrituração fiscal que se
apresentam, neste momento, as DCTFs e a DIPJ retificadora demonstrando
que o regime adotado era definitivamente o TRIMESTRAL, mas não o anual
(...)”, aduz ainda que “(...) para afastar, de uma vez por todas, a aplicação do
regime anual à este caso, destaca-se que a recorrente NUNCA transcreveu no
Livro Diário e no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR o balancete de
suspensão. Este ato – transcrição no Livro Diário e no LALUR do balancete de
suspensão é condição sine qua non à validade pela opção do regime anual, nos
termos do art. 12, §5o e art. 13 da IN RF13 no 93/1997, a qual estava vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores. (...) Ao bem da verdade, a recorrente
sequer produziu um balancete de suspensão, o que rechaça com veemência
qualquer tentativa de imputar-lhe a adoção do regime de apuração anual.
Deveras, a apresentação da DIPJ original indicando a adoção do regime de
apuração anual foi mero erro de fato no preenchimento das declarações,
admitindo-se a revisão de ofício por parte da autoridade lançadora, nos
termos do art. 149, do CTN, inciso VIII do CTN ou por meio do próprio
julgamento da impugnação, nos termos do art. 145 do CTN. Esta última
hipótese, infelizmente, não foi atendida pela DRNJ (...)”, e conclui asseverando
que “(...) Dado todo este panorama, resulta claro que o contribuinte adotou a
regra geral de apuração do IRPJ e da CSLL, que é a anual, de modo que o
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
14
lançamento de multas isoladas pelo suposto inadimplemento das estimativas
mensais é indevida, eis que o mesmo jamais elegeu o regime de apuração anual
(...)”.
9.
Pois bem.
10.
A Recorrente juntou aos autos as DCTFs e DIPJ retificadora de fls. 428/548, que
demonstrariam a opção pelo Lucro Real Trimestral.
11.
Como existe fundada dúvida sobre a opção da contribuinte na forma de apuração
do lucro real, se anual (como defende a Autoridade Fiscal) ou trimestral (como defende a
contribuinte), o feito deve ser convertido em diligência.
12.
Neste sentido, como a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar
sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e esta egrégia
Turma Ordinária tem entendimento consolidado que privilegia a busca incansável da verdade
material e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, em observância
aos princípios da instrumentalidade e economia processuais, devendo ser considerados todos os
fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos
que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
13.
Torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Junte aos autos o sistema (CONTACORRENTE ou outro similar) da contribuinte,
discriminando os recolhimentos feitos de IRPJ e CSLL, de todos os códigos, mês
a mês, referentes aos anos-calendários 2011 e 2012;
(ii) Promova a análise dos dados constantes do item (i), indicando qual foi a forma
de apuração do lucro real da contribuinte;
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
14.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.891 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722216/2015-85
15

Fl. 567
DF CARF MF
Original